Tribunal: TJMT
Processo: 1030939-26.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030939-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT - CNPJ: 19.958.998/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória ajuizada por associação. Litispendência entre ações coletivas. Distinção entre representação e substituição processual. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por associação em face de decisão que extinguiu parcialmente a Ação Declaratória
n.º
1011675-02.2021.8.11.0041, sob fundamento de litispendência com a Ação Declaratória n.º 0017666-93.2009.8.11.0041, ajuizada por sindicato da mesma categoria, quanto ao pedido de adicional de insalubridade. A agravante sustenta a inexistência de identidade entre as partes, em razão da diferença entre representação ordinária de associados por associação e a substituição processual ampla exercida por sindicato, pugnando pelo prosseguimento integral da demanda.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre ações coletivas propostas por associação e sindicato representativos da mesma categoria profissional, quando a associação atua mediante autorização expressa de seus associados.

III.
R
azões de decidir

3.
O reconhecimento da litispendência exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, conforme disposto no art. 337, § 2º, do CPC, não bastando apenas a similitude de fundamentos ou de objeto.

4.
Associação e sindicato, embora representem a mesma categoria profissional, possuem naturezas jurídicas distintas no âmbito processual coletivo: a associação atua por representação, exigindo autorização expressa dos associados; o sindicato exerce substituição
processual, com legitimidade ampla para representar toda a categoria, independentemente de filiação, conforme art. 8º, III, da CF/1988.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232 (Tema 82), firmou entendimento de que a representação por associação depende de autorização nominal e expressa dos filiados, o que afasta a identidade subjetiva com ações propostas por sindicatos.

6.
Nos autos, a associação autora apresentou lista nominal dos associados autorizando expressamente o ajuizamento da demanda, demonstrando legitimidade autônoma e afastando a identidade de partes em relação à ação proposta pelo sindicato.

7.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que não há litispendência entre ações ajuizadas por sindicato, na condição de substituto processual, e por associação, com representação autorizada de filiados específicos.

8. Recurso provido.

IV.
Dispositivo
e Tese

Tese de julgamento
:
1.
A litispendência entre ações coletivas somente se configura quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, sendo insuficiente a mera similitude de fundamentos ou objeto.
2.
Associações que atuam mediante autorização expressa de seus associados exercem representação processual, distinta da substituição processual ampla conferida aos
sindicatos.
3.
Não há litispendência entre ações ajuizadas por associação e por sindicato da mesma categoria profissional quando não há identidade subjetiva entre os legitimados coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI, e art. 8º, III; CPC, art. 337, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 573.232, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, j. 11.11.2010,
DJe
18.11.2010; STJ,
AgRg
no
REsp
1.205.619/SP; TJMT,
Ap
173188/2014, rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 13.
10.2015;

RE 612.043, Rel. Min. Marco
Auréclio
, Tema 499,
DJe
6.10.2017

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Agravo de I
nstrumento
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n.º 1011675-02.2021.8.11.0041, julgou parcialmente extinta a demanda
sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento e declaração do direito ao adicional de insalubridade dos fiscais estaduais de defesa agropecuária animal e vegetal
.

A ação originária foi proposta pela agravante, na qualidade de associação civil, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconheça: (i) o direito ao adicional de insalubridade para seus associados, (
ii
) o cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais para fins de aposentadoria e (
iii
) a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao despachar a petição inicial, o juízo de origem determinou a emenda para comprovação da autorização expressa dos associados representados, bem como a apresentação da lista nominal, exigências essas que foram atendidas pela parte autora.

Em momento posterior, o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrária e Pecuário de Mato Grosso – SINTAP/MT, ingressou nos autos na qualidade de terceiro interessado, sustentando a existência de litispendência entre a presente ação e a Ação Declaratória
n.º
0017666-93.2009.8.11.0041, por ele ajuizada, que trata de pleitos semelhantes em favor da mesma categoria profissional.

Ao acolher parcialmente os argumentos do terceiro interessado, o juízo de origem reconheceu a duplicidade apenas quanto ao pedido de adicional de insalubridade, considerando haver identidade de pedido, causa de pedir e partes, e por isso extinguiu parcialmente o processo, limitando a tramitação da demanda aos demais pedidos (aposentadoria especial e danos morais).

Irresignada
, a
SINFA/M/
agravante interpôs o presente recurso, sustentando que atua sob a forma de representação ordinária, enquanto o sindicato age por substituição processual, o que afastaria a identidade subjetiva entre as ações. Argumenta ainda que a litispendência não se configura, uma vez que os efeitos subjetivos das ações ajuizadas por associação civil, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF no RE 573.232 (Tema 82), restringem-se aos filiados expressamente autorizadores constantes da petição inicial, ao passo que o sindicato atua em nome de toda a categoria, independentemente de filiação.

Ao final, a agravante requer o provimento do recurso, com a consequente desconstituição da decisão interlocutória agravada, a fim de que seja afastado o reconhecimento de litispendência e determinado o regular prosseguimento da ação originária em sua integralidade
, permitindo-se o exame do pedido relativo ao adicional de insalubridade, ao lado dos demais pleitos formulados na petição inicial.

Manifestou-se o Ministério Público pela não intervenção no feito.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025